Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. VÍCIO DO SERVIÇO. FATO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL E ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE CULPA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória proposta por consumidora em face de clínica estética e médico-cirurgião, com pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de complicações pós-operatórias de cirurgia de mastopexia com colocação de implantes mamários, julgada improcedente em primeiro grau, sob o fundamento de inexistência de falha técnica e caracterização de riscos inerentes ao procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida, da natureza da obrigação assumida em cirurgia estética e da distinção entre vício do serviço e fato do serviço.
3. Verificar a existência de dever de restituição dos valores pagos e de responsabilidade civil por danos morais e estéticos, à luz da responsabilidade objetiva dos fornecedores e da responsabilidade subjetiva do profissional liberal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor - CDC possui duas preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25). Para o Código, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
5. No caso de falta de funcionalidade, em que não se atinge o resultado do serviço (vício do serviço), o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha: “ I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço” (art. 20 do CDC).
6. Paralelamente, no caso do fato do produto ou serviço (falta de segurança), além da frustração da legítima expectativa do consumidor quanto ao produto ou serviço, há a ocorrência de um acontecimento externo, qualificado como acidente de consumo que enseja a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores.
7. Por se tratar de procedimento de natureza estética (cirurgia plástica nas mamas), a obrigação é de resultado. Nesse caso, inicialmente deve ser analisada a funcionalidade e adequação ao fim contratado, o que envolve análise à luz da responsabilidade pelo vício do serviço, conforme disciplina o art. 20 do CDC.
8. O procedimento estético - que é obrigação de resultado - não alcançou o resultado esperado. A responsabilidade é objetiva; não cabe perquirir sobre eventual negligência ou imperícia do profissional. Essa inadequação funcional do serviço (vício do serviço) autoriza que o consumidor exija uma das opções previstas no art. 20, I a III do CDC: 1) a reexecução dos serviços; 2) a restituição do valor pago; ou 3) o abatimento proporcional do preço.
9. No caso, o serviço é impróprio porque não atingiu o resultado legitimamente esperado, sem qualquer possibilidade de reversão do resultado. Portanto, os fornecedores devem ser condenados à restituição do valor pago, nos termos do art. 20, II, do CDC.
10. Paralelamente, em caso que se alega dano moral e estético em âmbito de contrato de procedimento cirúrgico, eventual dever de indenizar deve ser analisado à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14 do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.
11. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Contudo, a responsabilização direta do médico (profissional liberal) pelo dano experimentado pelo consumidor é subjetiva, ou seja, requer a demonstração de culpa nos termos do § 4o do art. 14 do CDC.
12. Se o erro atribuído pela apelante deriva da culpa imputada ao profissional liberal que realizou o procedimento cirúrgico - e não de falha no serviço específico da clínica - a responsabilidade, embora solidária, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante. Dessa forma, imprescindível a demonstração da culpa do médico que realizou a cirurgia: no caso, a imprudência, negligência ou imperícia ao realizar o procedimento contratado.
13. O acervo probatório foi conclusivo quanto à ausência de culpa por parte médico-cirurgião pelas complicações ocorridas. Paralelamente, a paciente foi informada sobre os riscos inerentes à cirurgia estética e assinou termo de consentimento, que descreve as possíveis intercorrências. A paciente, por ser biomédica e acupunturista, tem capacidade de compreender o conteúdo do termo assinado.
14. Assim, não é possível reconhecer o fato do serviço, pois o médico não agiu com culpa no procedimento.
15. A sentença deve ser reformada em parte, apenas para determinar a restituição do valor pago.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, com condenação solidária dos réus à restituição da quantia de R$ 16.450,00, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês até a citação, até a vigência da Lei no 14.905/2024, e aplicação da Taxa Selic a partir de 30 de agosto de 2024, mantida a sucumbência recíproca nos percentuais fixados, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça, e sem majoração de honorários recursais, conforme Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), arts. 2o, 3o, 14, §§ 1o e 4o, 20; Código Civil (Lei no 10.406/2002), art. 205; Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), art. 98, § 3o; Lei no 14.905/2024.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.923.533/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/08/2023; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.581.823/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/03/2020; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0710042-34.2019.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 02/12/2020.